Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-50.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal –Taxas de Licença para Localização, Funcionamento, Publicidade e Expediente sobre "Estação de Rádio Base" exigido pelo Município – Sentença de procedência – Acórdão que reconheceu a competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações, mas, diante da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, deu provimento ao recurso

Ementa:
I – APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal –Taxas de Licença para Localização, Funcionamento, Publicidade e Expediente sobre "Estação de Rádio Base" exigido pelo Município – Sentença de procedência – Acórdão que reconheceu a competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações, mas, diante da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Franco da Rocha – Reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, invertendo-se os ônus de sucumbência.
II – Embargos de Declaração rejeitados – Decisão que se aplica a todos os processos que versam sobre o assunto.
III – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do ARE no 1.370.232/SP (Tema no 1235 do STF), que fixou a seguinte tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). Reconhecida a competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE no 776.594/SP (Tema 919) – Inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal aos casos em que tenha havido o ajuizamento de ação, ou a oposição de exceção ou de embargos à execução pelo/a executado/a, até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 07.12.2022), os quais tivessem como objetivo a discussão da exigibilidade da Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz (ou assemelhada).
III – Acórdão que contraria o julgado paradigma – Readequação do julgado – Recurso do Município de Franco da Rocha não provido.